Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-39.2025.8.11.0021
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001961-39.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[SOFIA PENA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 055.797.791-60 (APELANTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BREMYO PHILLIPE CAVALCANTE RIOS - CPF: 030.979.961-92 (TESTEMUNHA), ELNATAN OLIVEIRA NERIS - CPF: 048.280.371-10 (TESTEMUNHA), FELIPE DOS SANTOS LOURES - CPF: 042.701.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
(
MT
)
que condenou a recorrente à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/06.

A defesa suscita nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, quebra da cadeia de custódia do aparelho celular, cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência, além de pleitear absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, detração penal.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram
realizadas sem justa causa; (
ii
) saber se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova; (
iii
) saber se o indeferimento de diligência configurou cerceamento de defesa; (
iv
) saber se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a aplicação da detração penal.

III. Razões de decidir:

1.
A abordagem policial foi precedida de informação direcionada quanto à identidade da suspeita e local de desembarque, tendo sido corroborada por circunstâncias objetivas verificadas no momento da diligência, inclusive nervosismo da acusada e admissão da existência de droga na bagagem, configurando fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

2.
A alegada quebra da cadeia de custódia do aparelho celular não foi demonstrada de forma concreta, inexistindo comprovação de extração ou utilização de dados digitais para fundamentar a condenação, nem demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP.

3.
O indeferimento da diligência para extração de dados do celular ocorreu após sucessivas oportunidades processuais, encontrando-se a matéria preclusa, além de não evidenciado prejuízo efetivo à defesa.

4

A materialidade e autoria restaram comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e depoimentos policiais harmônicos, corroborados pela confissão judicial da recorrente quanto ao transporte da substância entorpecente.

5.
Inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da robustez do acervo probatório.

6.
Incabível a detração penal quando a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos,
ainda,
o tempo de prisão provisória é
inócuo
em relação aoregime aberto já fixado, devendo sua análise ficar a cargo da execução penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denúncia anônima, quando corroborada por elementos objetivos verificados no momento da abordagem, legitima a busca pessoal por fundada suspeita. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de irregularidade e prejuízo, não sendo suficiente mera narrativa defensiva. 3. O indeferimento de diligência requerida tardiamente não configura cerceamento de defesa quando evidenciada preclusão e ausência de prejuízo. 4. A confissão judicial aliada à prova pericial e testemunhal harmônica é suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVI; CP, art. 42; CPP,
arts
. 244, 303, 563 e 571; Lei n
.
11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ,
AgRg
no HC 876.077/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/06/2024; STJ,
AgRg
no HC 944.705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SOFIA PENA DA SILVA SIQUEIRA
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Água Boa
(MT)
, que
a
condenou à
pena
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, bem como
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
substituída
por duas penas restritivas de direitos
,
pela prática de crime de tráfico
de drogas
privilegiado
,
art. 33, §

4º da Lei n
.
11.343/06
.

Em suas razões, a
a
pelante sustenta, em síntese:

1. nulidade/ilicitude probatória por ausência de fundadas razões, afirmando que a abordagem e prisão decorreram de denúncia anônima (busca pessoal sem justa causa);

2. alegada insuficiência probatória, com pedido de absolvição (art. 386, VII, do CPP);

3. ilicitude por suposta quebra da cadeia de custódia, especialmente quanto a dados de aparelho celular;

4. alegado cerceamento de defesa (art. 402 do CPP), por indeferimento de diligência que, segundo a defesa, demonstraria contexto de coação/ameaças.

Ao final, requer o provimento do recurso para absolver a recorrente; subsidiariamente, postula detração (art. 42 do CP) e reafirma a incidência do art. 617
,
do CPP.

Em sede de contrarrazões
(
I
d.

336540411
)
,
o Ministério Público
, re
bate
todos os argumentos

apresentados pel
a

apelante
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiç
a

Élio Américo
, manifesta-se
pelo não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
(I
d.

347020877
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise
da preliminar
arguida
e, posteriormente,
do mérito
recursal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia
(Id.
336539886
)
acerca dos fatos:

(...)
FATO 01 – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Art. 33, caput, Lei n
.
11.343/06) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de maio de 2025, por volta das 09h24min, no Terminal Rodoviário do município de Água Boa/MT,
a denunciada SOFIA PENA DA SILVA SIQUEIRA, com consciência e vontade, guardou, teve em depósito e transportou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de promover a mercancia, consistentes em: 06 (seis) a unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base acondicionada em tabletes
, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 196075421), Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial (Id. 193181401 e 193181403- Auto de Prisão em Flagrante PJE n
.
1001629- 72.2025.8.11.0021).

NARRATIVA DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, diante de informações recebidas pelas polícias federal e rodoviária federal,
policiais militares se deslocaram até o local supracitado, e, ao chegarem ao local, encontraram a denunciada SOFIA PENA DA SILVA SIQUEIRA, que se mostrou bastante nervosa ao ser questionada acerca do seu destino de viagem. Após a abordagem, foi realizada busca na sua mala e encontrados os tabletes de pasta base em posse da denunciada, que informou que receberia pagamento para transportar os entorpecentes da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Ribeirão Cascalheira/MT
. O laudo pericial (Id. 193181403- Auto de Prisão em Flagrante n
.
1001629-72.2025.8.11.0021) atestou a presença de cocaína nos tabletes apreendidos em posse da denunciada. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente DENÚNCIA em face de SOFIA PENA DA SILVA SIQUEIRA, como incursa nas disposições do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, requerendo seja ela recebida, registrada e autuada, prosseguindo

se
o feito com observância do rito especial previsto no artigo 55 da Lei 11.343/06, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Penal, notificando-se os acusados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com a devida instrução e, ao final, condenação.
(...
).

Após a instrução processual
,
sobreveio sentença que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
a
acusad
a
pela prática do crime previsto do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicialmente aberto, bem como pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direitos
(Id.
336540386
).

Irresignad
a
,
a
apelante interpôs o presente recurso.

I – PRELIMINARES

I.I –
Da nulidade das provas produzidas (abordagem e buscas ilegais)
:

Embora

a
apelante suscite a nulidade das provas obtidas, entendo que a preliminar
arguida
não comporta acolhimento.

Isso porque o
s
Policiais Militares

BREMYO PHILLIPE CAVALCANTE RIOS
e
ELNATAN OLIVEIRA NERIS
ao prestarem seus depoimentos na delegacia narraram, os seguintes fatos:

QUE em ação conjunta com a Agência Regional de Inteligência do 13º Comando Regional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, em continuidade à Operação Força Total contra as
organizações criminosas, após troca de informações
, foi identificada uma mulher suspeita de estar transportando drogas em um ônibus da Viação Satélite Norte com destino à cidade de Ribeirão Cascalheira, sendo informado que ela desembarcaria na rodoviária de Água Boa. Com as informações repassadas a esta guarnição, deslocamo-nos até a rodoviária, onde foi possível localizar a suspeita sentada em frente à lanchonete do terminal.
Ao ser abordada,
a mesma
demonstrou extremo nervosismo
e, ao ser indagada sobre seu destino, afirmou que estava apenas de passagem pela cidade.
Diante do nervosismo apresentado, foi realizada busca em sua bagagem, sendo encontrados seis (06) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína.
Questionada sobre a origem da droga, a suspeita relatou que fora contratada por um indivíduo conhecido pelo vulgo de Pai
Duam
, na cidade de Cuiabá, e que teria como
destino final
a cidade de Ribeirão Cascalheira, onde receberia a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo transporte da substância entorpecente;
Que
disse ainda que quando chegasse em Ribeirão

Cascalheira alguém iria na rodoviária buscar a droga, mas não sabe dizer quem
(grifos meus) (Id.
336539882
– p. 71-74).

Já a apelante
SOFIA PENA DA SILVA SIQUEIRA

em
seu interrogatório na delegacia exerceu seu direito de permanecer em silêncio

A defesa sustenta que a nulidade decorre do fato de a abordagem policial ter sido desencadeada
exclusivamente a partir de denúncia anônima
, sem que houvesse, antes da intervenção, quaisquer diligências preliminares aptas a corroborar minimamente a notícia recebida, tampouco elementos concretos que evidenciassem
fundada suspeita
em desfavor da Apelante.

Nesse sentido, afirma que, em audiência de instrução e julgamento, a própria autoridade policial ouvida em juízo teria confirmado que a prisão foi realizada apenas com base em informação anônima recebida via COPOM pela viatura, esclarecendo, ainda, que
não existia operação policial em curso
, nem atuação conjunta com a Polícia Federal ou com a Polícia Rodoviária Federal, apesar de menções anteriores a suposta “operação investigativa”.

Alega, ademais, que a defesa requereu a juntada aos autos dos elementos referentes a essa suposta operação, justamente para demonstrar a existência de investigação prévia ou de atos de averiguação que justificassem a abordagem, mas que, até o presente momento, não houve juntada positiva de qualquer documento nesse sentido, reforçando o quadro de que se tratava apenas de denúncia anônima desacompanhada de verificação antecedente.

Diante desse panorama, conclui
,
a defesa
,
que a prisão em flagrante foi efetivada sem base empírica objetiva e sem justa causa, pois a denúncia apócrifa, desacompanhada de diligências confirmatórias, não seria suficiente, por si só, para legitimar a abordagem e os atos subsequentes, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da nulidade e a desconstituição das provas produzidas a partir do ato reputado ilícito.

Ocorre que em seu depoimento em juízo, o
PM
Bremyo
Phillipe Cavalcante Rios

narrou que estava na rodoviária com o policial Loures tomando café
quando
recebeu uma ligação
do COPOM
(Centro de Operações da Polícia Militar)

informando o nome da acusada, a qual estaria trazendo entorpecentes,
que se deslocaram e fizeram a
aborda
gem da mesma, fizeram perguntas e ela

confirmou que havia ilícitos na mala
, abriram a mala e visualizaram grande quantidade de entorpecentes, pelo que recorda haviam sete invólucros; não soube dizer para onde a acusada estaria se deslocando;
perguntado, afirmou que foi uma denúncia via “
copom
”, não tendo conhecimento se havia uma investigação prévia
; negou quebra da cadeia de custódia em relação a visualização e/ou manuseio do aparelho celular da acusada.

Já a própria apelante confirmou em juízo que ficou nervosa com a chegada da polícia, e que ela mesma havia dito aos policiais que havia droga na mala quando questionada. Vejamos:

Em seu interrogatório,
Sofia Pena Silva Siqueira
explicou que transportou a droga devido a
ameaças e uma dívida financeira
. Ela relatou que pegou um empréstimo de R$ 800,00 com um homem
chamado "
Duan
", contatado pela internet
.
Após pagar duas parcelas, ela não conseguiu quitar a terceira, e o homem passou a extorqui-la com juros altos e ameaças constantes, inclusive enviando vídeos dela com seus filhos em frente à sua residência para demonstrar que sabia sua rotina. Segundo Sofia,
Duan
exigiu que ela levasse a mercadoria de Cuiabá para Ribeirão Cascalheira para abater a dívida.

Sobre o momento da abordagem na rodoviária de Água Boa, Sofia relatou os seguintes detalhes:

• Ela afirmou explicitamente que
"ficou nervosa no começo"
quando os dois policiais militares fardados se aproximaram.

• Ao ser questionada se havia algo na mala,
ela prontamente confessou a presença da droga
.

• Sofia denunciou que policiais à paisana tomaram seu celular e utilizaram o reconhecimento facial em seu rosto para desbloqueá-lo. Ela afirmou que os agentes e, posteriormente, o delegado na delegacia, ficaram
assistindo a seus vídeos íntimos
e fotos de seus filhos, apesar de seus apelos desesperados para que não o fizessem.

Sofia ressaltou que
não possui passagens anteriores por tráfico ou envolvimento com facções criminosas
, mencionando apenas registros relacionados à Lei Maria da Penha. Ela alegou que o delegado a chamou de "mula" e disse ter "dó" de pessoas na situação dela, que são usadas para desviar a atenção de cargas maiores. Por fim, ela reiterou que o celular permaneceu nas mãos dos policiais durante todo o tempo, sem estar lacrado, enquanto eles acessavam suas conversas e arquivos pessoais

(grifos meus) (
informações
retirad
as
d
o
relatório de mídias – Id.
336540382
).

Assim, houve no presente caso fundadas suspeitas a demonstrar a licitude das buscas realizadas.

A
inda que a Defesa procure reduzir a gênese da intervenção policial a uma “denúncia anônima” despida de lastro, cumpre realçar que
a

jurisprudência efetivamente consolidada no Superior Tribunal de Justiça não proclama uma vedação absoluta à atuação estatal quando o ponto de partida é uma notícia apócrifa; o que se repele – com razão – é a revista exploratória fundada apenas em
informe anônimo, intuições ou impressões subjetivas, desacompanhadas de elementos concretos verificáveis no caso concreto.

Em outras palavras: a denúncia anônima,
por si só
, não legitima busca pessoal/veicular; exige-se a presença de
justa causa
ou
fundada suspeita
objetivamente aferível, em juízo de probabilidade, descrito com precisão e lastreado em circunstâncias contemporâneas à diligência.

E é justamente nesse ponto que a tese preliminar não prospera, porque, na moldura fática assentada nos autos e reproduzida neste tópico, não se está diante de abordagem fundada exclusivamente em
denúncia anônima
. O que se extrai do conjunto é que houve uma
informação direcionada
(com identificação nominal da suspeita e indicação do local de desembarque), seguida de
abordagem em local público
para verificação preliminar, e, sobretudo, de
elemento superveniente imediatamente confirmatório e objetivo
: a própria Apelante, em juízo, reconhece que
ficou nervosa
com a aproximação policial e que,
quando questionada
,
ela mesma admitiu a existência de droga em sua bagagem
, circunstância que, por sua própria natureza, transcende o campo da subjetividade do agente e ingressa no terreno da objetividade probatória, funcionando como dado concreto apto a robustecer a suspeita inicialmente noticiada.

Portanto, como se verifica das provas nos autos, além de confessar a prática do crime, a apelante adotou comportamento suspeito ao avisar as forças policiais.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese dos autos, a busca pessoal e veicular teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo,
pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de 6 tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas
. III- O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024)

(grifos meus).

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, porque houve prisão da apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP. Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois a abordagem e a busca pessoal foram realizadas após a apelante adotar comportamento suspeito ao avisar a guarnição, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Neste sentido entende este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS COLHIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU PROVISÓRIO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VEDAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante,

bem ainda da prova obtida com interrogatório informal, mormente quando o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em Juízo, destacando inclusive que estes seriam para comercialização.

A ausência de laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, mas pode significar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Todavia, a materialidade poderá ser demonstrada por laudo preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança que o definitivo a respeito da natureza da substância, ainda mais se corroborado por outros elementos probatórios.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena à patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.(N.U 0016094-11.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)”(grifos meus).

Por isso, não há falar-se em violação à norma constitucional,
muito menos
em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente, neste caso, justa causa
para a conduta
, ou seja, presentes os indícios da existência da ocorrência de crime grave (tráfico de entorpecentes), situação incompatível com a espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a diligência policial.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

I.II.
Quebra da cadeia de custódia (aparelho celular)

A
Defesa procura infirmar a higidez probatória do feito sob o argumento de que teria ocorrido “quebra da cadeia de custódia”, em especial porque o aparelho celular da Apelante teria sido manuseado/vasculhado por policiais, inclusive com suposto desbloqueio por reconhecimento facial, sem autorização judicial, o que, em tese, acarretaria ilicitude da prova digital e de seus desdobramentos.

Todavia, à luz do que se encontra efetivamente delineado nos autos
,
não se vislumbra demonstração minimamente objetiva e concreta da alegada violação, tampouco se constata prejuízo processual apto a justificar a decretação de nulidade
.

A
jurisprudência,
vem entendendo
no sentido de que a quebra da cadeia de custódia exige
demonstração de irregularidade concreta que comprometa a idoneidade do vestígio
e de que
irregularidades formais, desacompanhadas de prova de adulteração ou de efetivo prejuízo, não conduzem, por si, à nulidade das provas nem do processo
. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA APREENSÃO DE CELULAR.
QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE FUNDAMENTARAM A CONDENAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.III. Razões de
decidir (...)
.5.
A quebra de cadeia de custódia não configura nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto
.6.
A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas do aparelho celular, mas em um conjunto probatório mais amplo, incluindo depoimentos testemunhais
e interceptações telefônicas. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.(...).(STJ -
AgRg
no HC 944.705/PB 2024/0343643-4, Rel.Min.RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA,j. em17/12/2024, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025)(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA-INOCORRÊNCIA
- RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO-INOPERADO-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A quebra da cadeia de custódia merece análise casuística e como tal se confunde com o mérito, pois o decreto absolutório dependerá da valoração do conjunto fático-probatório para constatar se aquela prova "enfraquecida" pela quebra de cadeia de custódia restou confirmada ou não pelos demais elementos trazidos nos autos
. Ademais, a quebra da cadeia de custódia,
mesmo se existente, por si só, é insuficiente para resultar em declaração de nulidade
.(...). III – Recurso conhecido e improvido.(TJMS - Apelação Criminal: 0000769-50.2023.8.12.0015, Rel.Des. Emerson
Cafure
, 1ª Câmara Criminal,j. em29/05/2024,Data de Publicação: 04/06/2024)(grifos meus).

No caso
em tela
, a alegação defensiva permanece no plano da narrativa unilateral, não acompanhada de demonstração concreta idônea de que houve, de fato, “revista” no conteúdo do celular por policiais, com extração de dados, seleção de conversas ou incorporação de arquivos ao acervo probatório.

Assim, à míngua de elementos objetivos (auto detalhado de extração de dados, relatório pericial, prints juntados, transcrições, menções na sentença a diálogos/imagens, ou qualquer utilização explícita do conteúdo digital), não se pode reconhecer, por mera presunção, que houve violação capaz de contaminar o conjunto probatório.

A
inda que se admitisse, em tese, alguma irregularidade no trato do aparelho, a nulidade processual não se decreta sem a efetiva demonstração de
prejuízo
, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do CPP
:
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
). E, na hipótese, a própria Defesa não logra indicar qual dado extraído do celular teria sido utilizado para fundamentar a condenação, nem aponta, com precisão, conteúdo digital incorporado ao processo e valorado judicialmente contra a Apelante.

Não há indicação de que a condenação tenha se lastreado em mensagens, fotografias, vídeos ou quaisquer dados do dispositivo móvel. Ausente, pois, o nexo de instrumentalidade entre a suposta irregularidade e a formação do convencimento judicial, fica esvaziado o próprio pressuposto de utilidade da nulidade: não se invalida o processo para extirpar prova que, na prática,
não foi utilizada como fundamento condenatório
.

Por essa razão não há falar-se em prejuízo demonstrado, mantendo-se a validade da prova remanescente, de modo que
rejeito a preliminar aventada pela defesa
.

I.III. Da alegada nulidade por cerceamento de defesa:

Também não procede a preliminar de cerceamento de defesa.

A irresignação defensiva, ao alegar que teria havido cerceamento pelo indeferimento de diligência voltada à
extração de dados do aparelho celular
da Apelante — diligência que, segundo sustenta, seria apta a
demonstrar um contexto de
coação/ameaças
e, por consequência, infirmar a voluntariedade da conduta —, esbarra, de forma incontornável,
no
óbice
da
preclusão
.

O
processo penal, embora informado por princípios de amplitude defensiva e de busca possível da verdade, não é indiferente às regras de estabilização dos atos processuais. A marcha procedimental tem racionalidade própria e
impõe à parte o dever de suscitar requerimentos no momento adequado, sob pena de

perda da faculdade processual
(preclusão).

E, no caso, conforme pontuado pelo juízo sentenciante — e ora reafirmado —, a Apelante esteve assistida por
três advogados distintos
no curso da instrução, tendo sido consignado que somente o último patrono formulou, tardiamente, o requerimento de diligência para extração dos dados celulares. Tal circunstância evidencia que a providência, se reputada essencial desde o início, poderia e deveria ter sido postulada oportunamente, sobretudo porque a própria narrativa defensiva atribui ao celular relevância central para comprovar alegadas ameaças, o que recomendaria atuação diligente desde os primeiros momentos do contraditório.

Nessa perspectiva, é plenamente aplicável o regime das nulidades no processo penal, segundo o qual as nulidades relativas — como regra, aquelas atinentes à condução da instrução e a indeferimento de diligências — devem ser arguidas
no primeiro momento em que a parte tiver oportunidade de fazê-lo
, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 571 do CPP, além de dependerem da demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP). Assim, não é juridicamente sustentável pretender, em sede recursal, reabrir a instrução para suprir omissão defensiva anterior, sobretudo quando a própria defesa, ao longo do feito, foi exercida por sucessivos patronos, sem que o requerimento houvesse sido tempestivamente formulado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Uma vez indicadas pelas partes as pessoas que pretendem que sejam ouvidas em juízo, não se pode admitir a sua substituição no curso do processo sem que haja justificativas plausíveis, sob pena de se tumultuar a fase instrutória e desequilibrar a paridade que deve haver entre os sujeitos do processo.Doutrina. Precedentes. 3.Na espécie, o magistrado singular indeferiu a substituição e ampliação do rol de testemunhas arroladas pela defesa sob o argumento de que teria havido a preclusão
consumativa
, não se estando diante de situação
excepcional
apta a permitir a indicação de novos depoentes a destempo,
sendo certo que os patronos subscritores dos pedidos já seriam os terceiros a defender o acusado em juízo, não se podendo admitir que a cada mudança de advogados fossem arroladas novas pessoas a serem inquiridas na fase instrutória, o que afasta a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. Ao contrário do que consignado nas razões recursais,a defesa não logrou demonstrar em que medida os depoimentos das novas testemunhas poderiam auxiliar na busca da verdade real, cingindo-se a questionar o trabalho realizado pelo profissional que anteriormente atuou em favor do recorrente, o que reforça a inexistência de cerceamento de defesa
.
5. Recurso desprovido." (RHC n. 51.581/RJ, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do
Tj
/
pe
), Quinta Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 3/8/2015)
.

O primeiro advogado constituído pelo paciente apresentou resposta à acusação, na qual negou a prática das infrações penais, sustentando a falta de justa causa para a persecução penal e arrolou três testemunhas, sendo que, posteriormente, o novo causídico contratado ofertou novas peças de defesa, cujo desentranhamento foi determinado pelo magistrado singular. 2.
Tal procedimento não pode ser acoimado de ilegal, pois, uma vez praticado o ato processual, este, como regra no direito processual pátrio, é abarcado pelo instituto da preclusão
consumativa
, não se podendo admitir que o acusado apresente nova defesa depois de regularmente ofertada, o que, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório, pois enseja desequilíbrio entre os sujeitos atuantes no processo.
Precedente do STJ. 3. Habeas corpus não conhecido" (HC 286.547/SP - Rel. Min. Jorge
Mussi
,
DJe
22/10/2014) (
AgRg
no HC 689.951/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/09/2022).

Portanto, assim como bem assentado pelo magistrado sentenciante, não há cerceamento de defesa, pois o pedido de diligência voltado à extração de dados do celular foi formulado de modo tardio, após sucessivas oportunidades processuais em que poderia ter sido deduzido, encontrando-se precluso; e, ainda, porque não se evidencia prejuízo concreto que autorize a decretação de nulidade, à luz do art. 563 do CPP.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO:

II.I – Do pleito absolutório:

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual
a
apelante foi condenad
a
está disposto no art. 33,
§ 4°
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A
a
utoria e materialidade delitiva

estão evidentemente demonstradas

por meio
do
LAUDO PERICIAL Nº 522.3.10.9191.2025.024595-A01
(Id.
336539882
– 38-45),

auto de prisão em flagrante (Id.
336539882

– p. 54), Boletim de Ocorrência n.
2025.141519
(Id.
336539882
– p. 62-64),
termo de exibição e apreensão (Id.
336539882 – p. 6
8
),
termos de depoimento
(Id.
336539882 – p.
71-74
)
, interrogatório (Id.
336539882 – p.
76-79)
e
demais depoimentos prestados na audiência de
instrução e julgamento
.

No que toca à autoria, ela emerge de modo igualmente robusto. Os policiais militares
BREMYO PHILLIPE CAVALCANTE RIOS
e
ELNATAN OLIVEIRA NERIS
, já na fase inquisitiva (Id. 336539882 – p. 71-74), narraram que localizaram a suspeita na rodoviária e, após a abordagem, procederam à verificação da bagagem, ocasião em que foram encontrados
seis tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
, apreensão essa que se deu
na posse direta
da Apelante, em sua mala, no contexto típico do verbo “transportar” previsto no art. 33
,
da Lei de Drogas.

A prova oral judicializada, por sua vez, longe de fragilizar essa conclusão, a reforça, na medida em que o próprio policial ouvido em juízo reafirmou a abordagem e a localização do entorpecente na bagagem, com a particularidade de relatar que, ao ser indagada, a acusada
confirmou a existência de ilícitos na mala
, o que antecedeu a abertura e visualização do material.

Assume relevo o Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

E, sobretudo, há um dado de especial relevo:
a própria Apelante, em juízo,
confessou
que transportava a droga
.
Em
seu interrogatório judicial, ela relatou que passou a ser ameaçada por um indivíduo a quem atribui a condição de agiota (“
Duan
”), em razão de dívida decorrente de empréstimo, narrando
que, para “abater” o débito e sob pressão/ameaças, aceitou levar a “mercadoria” de Cuiabá para Ribeirão Cascalheira, descrevendo, inclusive, que, no momento da abordagem na rodoviária de Água Boa, ficou nervosa e, ao ser questionada,
admitiu prontamente
que havia droga em sua mala. Tal narrativa, ainda que apresentada com propósito defensivo de justificar a conduta,
não descaracteriza a autoria
, antes a
corrobora
, pois se trata de admissão expressa do núcleo do tipo (“transportar/trazer consigo”), compatível com a apreensão material e com os depoimentos policiais.

Desse modo, não se está diante de um quadro probatório frágil, indireto ou meramente indiciário. Ao revés,
há
laudo pericial, apreensão do entorpecente na posse da Apelante, registros formais do flagrante e confissão judicial quanto ao transporte, compondo um cenário de certeza suficiente para sustentar o édito condenatório.

Assim, inexiste espaço, no caso, para absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto probatório é coerente e satisfaz, com folga, o
standard
exigido para a condenação em matéria penal.

II.II – Da
detração
:

A Defesa requer a aplicação da
detração penal
(CP, art. 42), a fim de que seja abatido, do quantum da reprimenda, o período de eventual prisão cautelar suportado pela Apelante. Ocorre que, na hipótese,
a reprimenda corporal foi substituída por penas restritivas de direitos
, consistentes (conforme já consignado na sentença) em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade/entidades públicas, além da pena de multa.

A ré
permaneceu pres
a
por tempo insuficiente para alterar o regime inicial, que já foi fixado no mais brando — o aberto
, e ainda substituída por penas restritivas de direito
. Assim, ainda que considerada, a detração não produziria efeitos práticos nesta fase.

Posto isso, deixo de aplicar o instituto da detração penal em favor d
a
apelante, já que, no caso dos autos, não haverá alteração no regime fixado na sentença condenatória e, portanto, a referida providência é de competência do Juízo da Execução Penal.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em
consonân
cia com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

Sofia Pena
d
a Silva Siqueira
,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória por estes e seus próprios termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026